Tribunal: TJSP
Processo: 0002555-21.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE APELAÇÃO INTERPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO JULGADA PELA COLENDA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL. PRÉVIO CONHECIMENTO DA LIDE, ADEMAIS. REMESSA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Competência recursal. Prevenção. Incidente de desconsideração promovido em fase de cumprimento de sentença.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE APELAÇÃO INTERPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO JULGADA PELA COLENDA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL. PRÉVIO CONHECIMENTO DA LIDE, ADEMAIS. REMESSA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Competência recursal. Prevenção. Incidente de desconsideração promovido em fase de cumprimento de sentença. Apelação julgada na fase de conhecimento pela Colenda Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Não conhecimento do recurso.